Tribunal: TJMT
Processo: 1042795-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042795-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), ALINE NAGILA FERNANDES JOSE PEREIRA - CPF: 041.011.831-12 (AGRAVANTE), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), BRUNO MASSAINI - CPF: 335.002.858-64 (AGRAVADO), ANGELA GRACIELE SANTOS MASSAINI - CPF: 369.057.058-10 (AGRAVADO), MOVEIS DA NAGILA LTDA - CNPJ: 38.624.533/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER PAULO PEREIRA - CPF: 015.678.941-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO MARQUES BERNARDES - CPF: 018.224.351-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. ação de execução por quantia certa. conversão de arresto em penhora. pretensão de manutenção do bem na posse da executada. impossibilidade. ausência de demonstração da essencialidade do bem. indícios de tentativa de venda do automóvel. risco à efetividade da execução. princípio da menor onerosidade. inaplicabilidade no caso concreto. recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu arresto em penhora de veículo automotor e nomeou a exequente como fiel depositária, afastando a agravante da posse, ante a constatação de tentativa de alienação do bem e o risco à efetividade da execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção da agravante na condição de fiel depositária do veículo penhorado, à luz de alegações de titularidade do bem, imprescindibilidade para o sustento e incidência do princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 840 do CPC, os bens penhorados serão preferencialmente depositados com o exequente ou com depositário judicial, sendo excepcional a manutenção da posse com o executado, condicionada à difícil remoção do bem ou à anuência do exequente.

4. Não demonstrada a essencialidade do veículo para o sustento da executada e havendo indícios de tentativa de alienação do bem, correta a decisão que converte o arresto em penhora e nomeia o exequente como fiel depositário, especialmente quando há risco concreto à efetividade da execução.

5. O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em conjunto com o princípio da efetividade da execução, não podendo ser invocado para frustrar a satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A conversão do arresto em penhora, com nomeação do exequente como fiel depositário, é medida legítima para assegurar a efetividade da execução, quando ausente anuência da parte executada e verificado risco de dilapidação do bem. 2. A alegação de essencialidade do bem penhorado para subsistência da parte deve ser acompanhada de prova inequívoca, sob pena de prevalência do interesse da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805, 840.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2367253/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.11.2023; TJMT, AI 1014467-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE NAGILA FERNANDES JOSÉ PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no 1000807-82.2025.8.11.0086, movida por BRUNO MASSAINI e ÂNGELA GRACIELE SANTOS MASSAINI, converteu o arresto em penhora do veículo BMW X3 XDRIVE20I, placa FOJ7J95, renavam 01035397207, nomeando a exequente como fiel depositária, após revogar decisão anterior que atribuía à executada a guarda do bem, sob o fundamento de que havia indícios de tentativa de venda do automóvel e de que a manutenção da executada na posse poderia comprometer a efetividade da execução (cf. id. n° 214261229).

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada porque o veículo em questão lhe pertence e constitui bem indispensável ao seu sustento, sendo utilizado para prestação de serviços de conserto de móveis, vendas autônomas, deslocamento profissional e transporte diário de sua filha menor.

Alega que, no curso da execução, houve divórcio entre ela e o executado Eder, com transferência da propriedade do veículo para seu nome devidamente comunicada ao DETRAN/MT, não existindo controvérsia quanto à titularidade do bem, e afirma que deixou a sociedade empresarial DA NAGILA MÓVEIS INDUSTRIAIS LTDA, razão pela qual não mais possui vínculo econômico com a empresa executada. Sustenta que sempre agiu de boa-fé e que, inclusive, entregou pessoalmente na secretaria judicial o documento de transferência do veículo.

A agravante também afirma que a executada não demonstra interesse na posse do bem, pois recusou expressamente o encargo de fiel depositária, alegando residir em outro estado, motivo pelo qual, segundo a recorrente, não haveria razão para removê-la da guarda do veículo. Aduz, ainda, que a execução já encontra garantia suficiente, com penhora sobre bens cujo valor supera o do débito, o que afasta a necessidade de constrição excessiva e permite a adoção de medida menos gravosa em observância ao artigo 805 do Código de Processo Civil, citando jurisprudência sobre o princípio da menor onerosidade.

Requer, por fim, a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e restituir-lhe a condição de fiel depositária do veículo BMW X3 XDRIVE20I até o julgamento final do agravo, bem como o provimento definitivo do recurso para revogar integralmente a decisão agravada, restabelecendo sua posse sobre o automóvel e determinando a adoção da medida menos gravosa ao executado, além da dispensa do preparo em razão da justiça gratuita concedida (cf. id. n° 330337376).

O pedido de efeito ativo foi indeferido, conforme decisão de id. no 333175383.

Devidamente intimadas, as partes agravadas deixaram de apresentar contraminuta no prazo legal (cf. id. no 342198386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que converteu o arresto em penhora do veículo BMW X3 XDRIVE20I, placa FOJ7J95, Renavam 01035397207, nomeando a exequente como fiel depositária, em substituição à executada, ora agravante.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 840 do Código de Processo Civil estabelece, de forma cristalina, que os bens penhorados serão preferencialmente depositados com o exequente ou com depositário judicial, sendo excepcional a manutenção da posse com o executado, condicionada à difícil remoção do bem ou à anuência do exequente.

Trata-se, portanto, de norma cogente que estabelece uma ordem preferencial para o depósito dos bens penhorados, visando assegurar a efetividade da execução e a preservação do bem constrito.

No caso concreto, compulsando detidamente os autos, não se vislumbra qualquer elemento probatório que indique a anuência da parte exequente para que o veículo permaneça em poder da executada na condição de depositária fiel. Pelo contrário, a documentação acostada aos autos evidencia circunstâncias que justificam plenamente a preocupação com a efetividade da execução.

Com efeito, exsurge dos documentos carreados ao caderno processual de origem que o veículo foi localizado em município diverso daquele em que tramita o feito (cf. id. no 209627852), além da existência de anúncios publicados em redes sociais (Facebook) ofertando o bem à venda (cf. id. no 184832897).

Tais elementos fáticos, analisados em seu conjunto, denotam inequivocamente o risco de dilapidação patrimonial, circunstância que, por si só, justifica a medida adotada pelo juízo a quo.

No que se refere à alegada imprescindibilidade do veículo para o sustento e o transporte da filha menor, cumpre destacar que o atestado escolar juntado aos autos (cf. id. no 332420392) não se mostra apto a comprovar, de forma inequívoca, a essencialidade específica do automóvel penhorado para as finalidades invocadas, porquanto não estabelece nexo causal concreto entre a necessidade de deslocamento e a utilização exclusiva do referido bem.

Ressalte-se, por oportuno, que a própria conduta da agravante em ofertar o veículo à venda contradiz frontalmente a alegação de imprescindibilidade do bem para sua subsistência. Ora, se o automóvel fosse realmente essencial para o sustento da agravante e para o transporte de sua filha menor, não estaria sendo anunciado para alienação.

Tal comportamento revela, de forma inequívoca, que o bem não possui a essencialidade alegada, tratando-se, na verdade, de mero ativo patrimonial passível de conversão em pecúnia.

Quanto à questão do divórcio, verifica-se que, de fato, houve a dissolução do vínculo matrimonial, conforme documentação juntada aos autos (cf. id. no 332420380). Todavia, tal circunstância, isoladamente considerada, não possui o condão de afastar a responsabilidade pela dívida executada.

O divórcio, enquanto instituto de direito de família, produz efeitos na esfera patrimonial dos cônjuges, mas não tem o condão de extinguir obrigações anteriormente contraídas perante terceiros, sob pena de violação ao princípio da relatividade dos contratos e da segurança jurídica.

Outrossim, no que tange à invocação do princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, imperioso ressaltar que tal princípio não pode ser interpretado de forma absoluta ou isolada, devendo ser harmonizado com outros princípios igualmente relevantes, notadamente o da efetividade da execução.

A execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme preconiza o artigo 797 do mesmo diploma legal, sendo certo que a menor onerosidade ao devedor constitui limite à atividade executiva, mas não pode ser invocada como subterfúgio para frustrar a satisfação do crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se posicionado no sentido de que, havendo risco concreto de desvio do bem, justifica-se plenamente a adoção de medidas acautelatórias mais rigorosas:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO DE BARTER. CONVERSÃO DE ARRESTO EM CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. LEVANTAMENTO DE PRODUTO PELO CREDOR. LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, converteu o arresto cautelar de grãos em cumprimento parcial da obrigação executada, determinando a entrega definitiva dos produtos ao exequente e autorizando a liberação da caução prestada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão do arresto de grãos em penhora e sua entrega definitiva ao exequente como pagamento parcial da obrigação; e (ii) estabelecer se é legítima a liberação da caução prestada, diante da pendência de julgamento de recurso especial interposto pelos devedores no âmbito do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise da correção da decisão recorrida, sem reexame do mérito da execução.

4. A conversão do arresto em penhora é medida autorizada pelo art. 830, § 3o, do CPC, uma vez aperfeiçoada a citação e transcorrido in albis o prazo para oposição de embargos à execução.

5. O comparecimento espontâneo dos executados supri a citação formal e inicia o prazo para apresentação de embargos, conforme art. 239, § 1o, do CPC.

6. Inexistindo embargos à execução ou ordem judicial suspensiva, consolida-se a eficácia da medida executiva, autorizando a conversão do arresto em penhora e o levantamento do bem pelo credor.

7. A CPR com liquidação física constitui título executivo e o julgamento anterior, que afastou a essencialidade dos grãos vinculados à operação de barter, não foi objeto de recurso dotado de efeito suspensivo.

8. O art. 995 do CPC estabelece que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo quando expressamente suspensivos ou quando deferido efeito suspensivo pelo relator.

9. A caução judicial prestada para assegurar riscos da tutela provisória perde sua finalidade com a estabilização da pretensão executiva, autorizando sua liberação.

10. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios admite o levantamento de valores e bens arrestados quando inexistente recurso com efeito suspensivo, ainda que pendente de julgamento de instância superior.

11. A pretensão recursal revela-se protelatória, buscando obstar a satisfação do crédito por meio de fundamentos já superados pela jurisprudência e sem respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A conversão do arresto em penhora e sua utilização como cumprimento parcial da obrigação é admissível após o transcurso in albis do prazo para embargos à execução e a estabilização da pretensão executiva.

2. A inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo não impede o prosseguimento da execução nem a liberação dos bens arrestados ou da caução prestada.

3. A caução prestada em tutela provisória pode ser liberada quando cessada sua finalidade, diante da consolidação do direito do exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o; 807; 813; 830, § 3o; 915; 995. Lei no 8.929/1994, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.822.034/SC; STJ, AgInt no AREsp no 2367253/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023.

TJ-MT, AI no 1014467-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 17.07.2024.

TJ-GO, AI no 5367575-75.2024.8.09.0137, Rel. Des. Viviane Silva de Moraes Azevedo.

TJ-SP, AI no 2291927-29.2023.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 04.11.2023.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado – relator Des. Marcos Regenold Fernandes – RAI 1021001-70.2025.8.11.0000 - Julgado em 19/08/2025 - Publicado no DJE 19/08/2025)

“RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO – CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE, UTILIDADE OU IMPENHORABILIDADE DOS BENS NESSA FASE RECURSAL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a penhora dos bens constritos, ante a ausência de demonstração, nesta instância recursal, de se enquadrar ou não o bem constritado pela penhora como impenhorável. Trata-se, portanto, de matéria cujo deslinde exige um convencimento consubstanciado por parte do douto juízo a quo.

A condenação por litigância de má-fé reclama a comprovação de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé, diferente da má-fé, é presumível.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – relator Des. Guiomar Teodoro Borges - RAI 0127528-54.2011.8.11.0000 - Julgado em 28/03/2012 - Publicado no DJE 10/04/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - ARRESTO "ON LINE" FINANCEIRO – CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRESENÇA DE REQUISITOS – POSSIBILIDADE. – Execução –– Arresto de ativos financeiros pleiteado na execução, antes da citação das executadas – Deferimento – Possibilidade - Presentes fundamentos para a concessão dessa medida cautelar: – De rigor o deferimento de arresto sobre ativos financeiros das executadas, antes da citação, em razão da demonstração dos indícios de dilapidação de patrimônio ou intenção de se furtar da execução - No particular, o descumprimento da obrigação contratual assumida contida no título executivo, o que evidencia ato temerário dos agravados, configura os requisitos autorizadores da concessão da tutela, nos termos do artigo 300 do CPC. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - 13a Câmara de Direito Privado - Relator.: Nelson Jorge Júnior - Agravo de Instrumento: 2017668-13.2024.8.26.0000 - Data de Julgamento: 30/04/2024 - Data de Publicação: 30/04/2024)

Por derradeiro, impende consignar que a manutenção do veículo em poder da agravante poderia comprometer, de forma irreversível, a efetividade da execução, especialmente considerando os indícios robustos de que o bem estaria sendo oferecido à venda mesmo com a restrição lançada no RENAJUD. Tal circunstância configura risco concreto de frustração da execução, autorizando a adoção de medidas mais rigorosas para assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Destarte, à luz dos fundamentos supra expendidos, conclui-se que a decisão agravada não merece qualquer reparo, porquanto proferida em estrita observância aos ditames legais e aos princípios norteadores do processo executivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026